Tribunal: TJES
Processo: 5006798-83.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006798-83.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: FABIOLA CADERONE NADAIA DE ABREU
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5006798-83.2025.8.08.0011

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDA: FABIOLA CADERONE NADAIA DE ABREU

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
FABIO PRETTI

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que o condenou ao pagamento de depósitos de FGTS em favor de servidora contratada temporariamente. O recorrente alega a inexistência de vício nas contratações e pugna pela improcedência dos pedidos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as sucessivas prorrogações e a continuidade da contratação temporária para a função de professora (PEB), por período aproximado de 5 anos, descaracterizam o caráter excepcional da contratação, ensejando a nulidade do vínculo e o direito ao recebimento de FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária deve atender aos requisitos constitucionais de tempo determinado e excepcional interesse público (CF, art. 37, IX), o que é descaracterizado por prorrogações sucessivas e vínculos contínuos.

No caso concreto, a prova documental (fichas financeiras e declarações) demonstra a permanência da servidora no cargo por longo período (2021 a 2024), configurando burla à regra do concurso público.

O Supremo Tribunal Federal (Tema 551) e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Súmula nº 22) consolidaram o entendimento de que é devido o depósito de FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública é declarado nulo por inobservância dos requisitos constitucionais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1) A prorrogação sucessiva de contrato temporário para o exercício de funções permanentes da Administração Pública, sem o preenchimento dos requisitos de excepcionalidade, acarreta a nulidade do vínculo. 2) É devido o depósito do FGTS ao servidor cujo contrato administrativo temporário tenha sido declarado nulo".

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 37, II, III, IX e § 2º.

Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 551 de Repercussão Geral.

TJES, Súmula nº 22.

TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0001651-95.2008.8.08.0064, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 09.04.2015.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs Recurso Inominado em contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO COBRANÇA proposta por
FABIOLA CADERONE NADAIA DE ABREU.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16663743):

“
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para condenar o réu a pagar a parte autora o FGTS, com juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública desde a citação, e correção monetária pela TR, a partir de cada vencimento, até 09/10/2024, a partir de quando deverá incidir o IPCA (conforme ADI 5090), devida desde a data de cada pagamento não efetuado, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal.
”.

Em sede recursal (ID 16663744), o recorrente pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais, sob argumento de inexistência de vício nas contratações.

A autora apresentou contrarrazões (ID 16663747).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

Cinge-se a controvérsia sobre a existência de vício nas contratações temporárias para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pelo recorrido, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto à autora; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação, haja vista que conforme os documentos colacionados aos autos, a parte autora laborou por aproximadamente 5 anos consecutivos na mesma função, qual seja, professor PEB, conforme se verifica na Declaração emitida pelo próprio Município recorrente disposta no ID 16663719.

A partir das fichas financeiras e da Declaração acostadas pela parte autora (ID 16663719 e ID 16663723 a 16663728, extrai-se a existência de vínculos sucessivos nos períodos: 19/07/2021 a 31/12/2022 (Professora PEB CV); 19/07/2021 a 31/12/2022 (Professora PEB AV) e 01/03/2023 a 01/04/2024 (Professora PEB AV). Evidencia-se, portanto, que a contratação durou por um longo período e, por conseguinte, não ocorreu em conformidade com a previsão legal.

Oportuno destacar que o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, quando declarada a nulidade do contrato temporário, está pacificado nas Cortes retro mencionadas e, a título de exemplo, cito o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência do eg. TJES nº. 0001651-95.2008.8.08.0064,
in verbis
(grifos nossos):

“
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990,
é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal,
subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
.

2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).”

Nesse sentido, entendo que o caráter temporário das contratações não restou devidamente caracterizado no caso em comento, principalmente considerando que a autora laborou por aproximadamente 3 anos consecutivos, na referida função. Mesmo que a lei municipal autorize período superior, não havendo justificativa concreta, resta nítido que a mesma está sendo utilizada como forma de burla a regra constitucional do concurso público.

Se as várias lotações onde a recorrida trabalhou no mesmo cargo/função, durante longo período, estavam sem servidor concursado, ou, ao menos, comprovado o seu afastamento temporário a justificar a contratação precária de profissional substituto, não há como ignorar a burla a regra do concurso público, eis que a contratação temporária estaria sendo utilizada indevidamente.

Ainda, vale destacar a edição da Súmula n° 22 do eg. TJES que desmistificou a controvérsia sobre o tema:

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Por fim, as demais questões levantadas pela recorrente esbarram no decidido no tema 551 do STF, que possui efeito vinculante.

Diante dos raciocínios até aqui declinados, reconheço a nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes, de maneira que deve o ente público ser condenado a efetuar os depósitos vinculados ao FGTS.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relato

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)